Tribunal: TJSP
Processo: 1005941-75.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Banco autor alega que foi condenado judicialmente a ressarcir cliente que teria sido vítima de fraude praticada por terceiros – Pretensão de atribuir à empresa ré a responsabilidade pelo prejuízo suportado – Sentença que julgou improcedente o pedido – Pretensão da autora de reforma. ADMISSIBILIDADE: A conduta dolosa do terceiro efetivamente favorecido é incapaz de excluir a

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Banco autor alega que foi condenado judicialmente a ressarcir cliente que teria sido vítima de fraude praticada por terceiros – Pretensão de atribuir à empresa ré a responsabilidade pelo prejuízo suportado – Sentença que julgou improcedente o pedido – Pretensão da autora de reforma. ADMISSIBILIDADE: A conduta dolosa do terceiro efetivamente favorecido é incapaz de excluir a responsabilização da empresa ré, que, ao flexibilizar as exigências para cadastro em suas plataformas, tem permitido que usuários mal-intencionados criem "contas fantasma" dificultando a identificação do real causador do prejuízo. Desatendimento das formalidades previstas na Resolução Bacen 2.025/93. Além disso, a empresa promove a antecipação do pagamento aos usuários, o que impede a intervenção das instituições financeiras a tempo de evitar a consumação da fraude. Responsabilização que se impõe. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.